Tribunal: TJBA
Processo: 0000254-68.2014.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000254-68.2014.8.05.0130 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM Advogado(s): APELADO: MONICA RIBEIRO Advogado(s):OSVALDO CORREA DE MELLO, FABIA OLIVEIRA DA SILVA, SYLVIA SANTOS DE CARVALHO ALMEIDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. DIFERENÇA SALARIAL. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Itarantim contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Mônica Ribeiro, condenando o ente público ao pagamento de valores referentes aos depósitos do FGTS entre fevereiro de 2010 e novembro de 2012, bem como das diferenças salariais relativas à jornada efetiva de 40 horas semanais laboradas entre fevereiro de 2010 e agosto de 2011, com reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário. O Município alegou nulidade da contratação por ausência de concurso e inexistência de vínculo celetista, além da ausência de comprovação da jornada integral. Embargos de declaração foram acolhidos com efeitos infringentes para incluir o reconhecimento do direito às diferenças salariais e reflexos. A sentença foi parcialmente reformada apenas para postergar a fixação dos honorários para a fase de liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação sem concurso público afasta o direito ao recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas; (ii) estabelecer se houve comprovação do efetivo exercício da jornada de 40 horas semanais pela autora, ensejando o pagamento da diferença salarial e reflexos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, II e IX, da Constituição Federal admite, em caráter excepcional, a contratação temporária sem concurso, desde que observadas as exigências legais. A inobservância acarreta nulidade do contrato, não afastando, entretanto, o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, conforme entendimento fixado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 916 (RE 765320) e 551 (RE 1066677). A nulidade do vínculo não impede o recebimento do FGTS nem das verbas salariais devidas, desde que comprovada a prestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico. A autora juntou documentos que comprovam a efetiva prestação de serviços e a carga horária de 40 horas semanais, como declaração da Secretaria Municipal de Educação e contracheques. O Município não impugnou tais provas nem demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, descumprindo seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistindo prova de quitação das verbas pleiteadas ou de previsão legal ou contratual que exclua seu pagamento, e comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, é devida a remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado, incluindo diferenças salariais, férias e 13º salário. A reforma da sentença se impõe apenas quanto à fixação dos honorários, que, por se tratar de sentença ilíquida, deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada apenas para postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado. Tese de julgamento: A nulidade da contratação por ausência de concurso público não afasta o direito à remuneração pelas atividades efetivamente prestadas à Administração Pública. É devido o pagamento do FGTS, férias e 13º salário a servidor contratado sem concurso, quando comprovada a prestação de serviço e ausência de previsão legal ou contratual que exclua tais verbas. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A fixação dos honorários advocatícios, quando a sentença for ilíquida, deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG/MG (Tema 916), rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), rel. Min. Alexandre de Moraes; TJ-BA, Apelação nº 0000147-58.2009.8.05.0046, rel. Des. Lidivaldo Reaiche; TJ-BA, Apelação nº 8000026-87.2015.8.05.0237, rel. Des. Lidivaldo Reaiche; TJ-BA, APL nº 8000220-69.2019.8.05.0133, rel. Des. Márcia Borges; TJ-BA, APL nº 0000136-12.2014.8.05.0092, rel. Des. Joanice Guimarães; TJ-BA, Apelação nº 0000498-15.2013.8.05.0200, rel. Des. Raimundo Cafezeiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000254-68.2014.8.05.0130, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITARANTIM e como apelada MONICA RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.